Tribunal: TJES
Processo: 0016251-32.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016251-32.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNAUD AGOSTINHO CORDEIRO FILHO e outros

APELADO: AVALON CONSTRUTORA LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
–
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–
ART. 784, INCISO III, CPC
–
NÃO PREENCHIMENTO, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, DOS REQUISITOS DO ART. 783 DO CPC
–
SÚMULA 543 DO STJ
–
ORIENTAÇÃO
VINCULANTE
QUE PRESSUPÕE A RESOLUÇÃO CONTRATUAL EM DEMANDA COGNITIVA
–
INTIMAÇÃO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL E DA DOCUMENTAÇÃO
–
ART. 801, CPC
–
INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS

– RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Não há dúvida quanto à possibilidade de caracterização do contrato de promessa de compra e venda que instrui a inicial como título executivo extrajudicial, mais precisamente enquadrado no inciso III, do art. 784, do CPC, por se tratar de documento particular assinado por duas testemunhas.

2.
Verifica-se a existência de divergência jurisprudencial na hipótese específica em que o promissário comprador pleiteia a devolução dos valores pagos em caso de inadimplemento do promitente vendedor, via processo de execução. A despeito da divergência de posicionamentos, o fato é que não se pode cogitar de demanda executiva se o título que a embasa não é dotado dos requisitos legais e, portanto, inexequível.

3
.
No caso dos autos, a certeza e exigibilidade da devolução dependeria da produção de provas voltadas a confirmar se, de fato, houve inadimplemento contratual e sob quais circunstâncias, especialmente diante da existência de cláusulas contratuais que versam sobre os efeitos da inadimplência das partes.

4
.
Muito embora os apelantes tenham instruído o feito com documentos indicativos de que a construtora executada passou por dissolução parcial em 2016, com exclusão de um dos sócios, bem como de que teria ocorrido a interrupção das atividades da construtora, o conhecimento de tais circunstâncias não é compatível com a natureza do feito executivo, que comporta apenas o debate acerca de matérias de ordem pública ou quanto à existência ou não dos requisitos para a execução.

5
.
Ademais, apesar de os exequentes terem comprovado efetivamente o pagamento de algumas das parcelas mensais, mediante apresentação de boletos com autenticação mecânica de pagamento, há uma quantidade considerável de faturas a respeito das quais somente se demonstrou o agendamento do pagamento o que, embora sinalize o pagamento, não o comprova de maneira cabal a ponto de se atribuir liquidez ao título.

6.
Não se desconhece o teor da súmula nº 543 do STJ, que estabelece a necessidade de devolução dos valores pagos ao promitente comprador em caso de resolução do contrato por inadimplemento. Todavia, a referida orientação pressupõe a resolução contratual, forma de extinção que, quando ausente previsão expressa (cláusula resolutiva expressa), depende de pronunciamento judicial, nos termos do art. 474 do Código Civil, o que somente se afigura possível em demanda cognitiva.

7.
Quanto ao argumento de que o magistrado de primeira instância deveria ter conferido a oportunidade para a complementação da documentação antes da extinção do feito, na forma do art. 801 do CPC, ressalta-se que o dispositivo em questão é aplicável à hipótese de petição inicial incompleta ou desacompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o que não ocorreu na hipótese dos autos, dada a instrução substancial do feito e a inocorrência de vícios na peça de ingresso.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0016251-32.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNAUD AGOSTINHO CORDEIRO FILHO, MARIA ANGELICA FREIRE CORDEIRO

APELADO: AVALON CONSTRUTORA LTDA, HIRAM SILVA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: WELINGTON AMBROZIA BARCELLOS - ES18473
Advogado do(a) APELANTE: WELINGTON AMBROZIA BARCELLOS - ES18473

Advogado do(a) APELADO: RAQUEL COSTA QUEIROZ BRAGA - ES9136
Advogado do(a) APELADO: RAQUEL COSTA QUEIROZ BRAGA - ES9136

JUIZ DE DIREITO SENTENCIANTE: DR. JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARNAUD AGOSTINHO CORDEIRO FILHO
e
MARIA ANGELICA FREIRE CORDEIRO

contra a sentença de fls. 302/305, proferida pelo d. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” que movem em desfavor de
AVALON CONSTRUTORA LTDA
e
HIRAM SILVA FERREIRA
, ao acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, indeferiu a petição inicial, deixando de apreciar o mérito, na forma do art. 485, incisos IV e VI do CPC.

Nas razões recursais de fls. 328/349, alegam os apelantes, em síntese, que
(I
)
deveria ter sido concedido o benefício da gratuidade da justiça, pois os requerentes não possuem meios para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento;
(II)
a sentença recorrida não indica por quais razões o título executivo não é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, o que se considera um equívoco, pois a inicial fora instruía com memórias de cálculo que demonstram os valores devidos;
(III)
o dever de entregar coisa certa, prevista em contrato que não foi adimplido, por si só já caracteriza inadimplemento, tornando exequível a obrigação;
(I
V
)
é possível a execução das parcelas pagas pelos exequentes, que deverão ser restituídas, na forma da súmula 543 do STJ;
(V)
ao ter concluído pela ausência dos requisitos para a demanda executiva, deveria o magistrado ter intimado os exequentes para emendar a inicial, para a complementação e apresentação de documentos indispensáveis, na forma do art. 801 do CPC.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar seus fundamentos.

Em breve síntese,
ARNAUD AGOSTINHO CORDEIRO FILHO
e
MARIA ANGELICA FREIRE CORDEIRO
ajuizaram ação de execução de título extrajudicial em face de
AVALON CONSTRUTORA LTDA
e
HIRAM SILVA FERREIRA
afirmando que em outubro de 2013 celebraram com os executados um contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujas obras sequer teriam sido iniciadas na data do ajuizamento da ação.

Afirmam que mesmo percebendo que as obras se encontravam em atraso, permaneceram efetuando o pagamento das parcelas mensais até abril de 2017, quando a construtora executada interrompeu o envio dos boletos, chamando a atenção dos exequentes para a possível ocorrência de problemas na administração da construtora executada.

Alegam que, posteriormente, tomaram ciência de que a construtora havia ajuizado ação de dissolução parcial em março de 2016. Ao diligenciar no endereço da executada, afirmam que constataram que as operações estavam interrompidas e que obtiveram informações dos vizinhos no sentido de que a empresa havia fechado há tempo considerável.

Destacam ainda que tentaram obter o ressarcimento dos valores pagos extrajudicialmente, mediante notificação extrajudicial, porém não obtiveram êxito na empreitada.

Diante disso, ajuizaram a presente demanda executiva, sustentando a exequibilidade do contrato, por se tratar de título extrajudicial expressamente previsto em lei (art. 784, inciso III, CPC), requerendo assim a execução do valor atualizado das quantias por eles adimplidas.

Citados, os executados apresentaram objeção de pré-executividade alegando, em suma, que a devolução pretendida pelos exequentes depende de resolução contratual, a ser deduzida em demanda cognitiva, bem como a ilegitimidade passiva do segundo executado (Hiram Silva Ferreira), por se tratar de sócio administrador da Construtora, pessoa natural com existência distinta da pessoa jurídica que figura como parte no contrato firmado entre as partes litigantes.

Ao apreciar a citada objeção, o d. magistrado de primeiro grau entendeu por bem acolhê-la, consignando que o executado Hiram Silva Ferreira figurou no contrato na qualidade de representante da pessoa jurídica, hipótese insuficiente par que pudesse ser acionado diretamente como responsável pelo suposto débito. No mais, reconheceu a tese dos excipientes no sentido da inexequibilidade do título, ante a impossibilidade de se aferir a importância devida, o que somente seria possível após cognição exauriente.

Feitas essas considerações fáticas introdutórias, destaca-se que o art. 783 do CPC, inserto no Capítulo que trata dos requisitos para realizar qualquer execução, estatui que
a execução para cobrança de crédito

fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
.

Analisando o caso dos autos, não há dúvida quanto à possibilidade de caracterização do contrato de promessa de compra e venda que instrui a inicial como título executivo extrajudicial, mais precisamente enquadrado no inciso III, do art. 784, do CPC, por se tratar de documento particular assinado por duas testemunhas.

Ao se examinar a exequibilidade do referido título na hipótese específica em que o promissário comprador pleiteia a devolução dos valores pagos em caso de inadimplemento do promitente vendedor, verifica-se que o tema divide a jurisprudência, havendo decisões reconhecendo a possibilidade de ajuizamento imediato de demanda executiva, ao passo que outras consideram essencial a prévia resolução contratual, em processo de conhecimento, a fim de que se obtenha um título executivo judicial dotado das características essenciais para se realizar qualquer execução (art. 783, CPC)
1
.

A despeito da divergência de posicionamentos, o fato é que não se pode cogitar de demanda executiva se o título que a embasa não é dotado dos requisitos legais e, portanto, inexequível.

No caso dos autos, os exequentes sustentam a presença dos requisitos para o ajuizamento de ação executiva, aduzindo que há título certo, bem como que o inadimplemento pela construtora executada da obrigação contratual de entrega de coisa torna a devolução exigível, e a liquidez adviria da possibilidade de se aferir o montante pago, que corresponde ao que deverá se restituído/executado, com as devidas atualizações.

Todavia, não prosperam as alegações dos apelantes/exequentes.

A uma, porque a certeza e exigibilidade da devolução dependeria da produção de provas voltadas a confirmar se, de fato, houve inadimplemento contratual e sob quais circunstâncias, especialmente diante da existência de cláusulas contratuais que versam sobre os efeitos da inadimplência das partes. Muito embora os apelantes tenham instruído o feito com documentos indicativos de que a construtora executada passou por dissolução parcial em 2016, com exclusão de um dos sócios, bem como de que teria ocorrido a interrupção das atividades da construtora, o conhecimento de tais circunstâncias não é compatível com a natureza do feito executivo, que comporta apenas o debate acerca de matérias de ordem pública ou quanto à existência ou não dos requisitos para a execução. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A exequibilidade do contrato de prestação de serviços advocatícios (contrato de honorários), prevista no art. 24 da Lei n.º 8.906/94 e art. 784, III e XII do CPC, não dispensa a análise dos atributos de qualquer título executivo extrajudicial, isto é, certeza, liquidez e exigibilidade. 2. O exame acerca da exequibilidade do título executivo que aparelha ação de execução, na espécie, independe de dilação probatória, de modo que a ausência de prova oral não caracteriza cerceamento do direito de defesa. 3. Caso concreto em que o contrato de honorários não apresenta liquidez porque a análise do
quantum debeatur
e da base de cálculo depende de interpretação das cláusulas contratuais. Precedentes. 4. Concessão da gratuidade da justiça ante a demonstração dos pressupostos legais necessários a tanto. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido em parte.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006180064856, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA. CLÁUSULA PENAL. PEDIDO INADEQUADO EM SEDE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCERTEZA ACERCA DO DESCUMPRIMENTO. Insurgência contra a sentença que julgou procedentes os embargos, extinguindo a execução promovida em face dos embargantes. Recorrentes acusam, preliminarmente, violação ao princípio da adstrição ao pedido e, no mérito, que a cláusula penal encontra-se devidamente prevista no instrumento de compromisso de compra e venda subscrito pelas partes, sendo devida em razão da desistência por parte dos promissários compradores. Preliminar de nulidade afastada. Verificada direta correlação entre o pedido formulado na petição inicial (declaração de inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação) e a procedência dos embargos, cujo fundamento coincide com a ausência de prova efetiva acerca da culpa pelo inadimplemento da avença,
considerada a impossibilidade de dilação probatória em sede de execução de título extrajudicial
, não se verificando, pois, ofensa ao princípio da adstrição ao pedido (art. 141 do CPC). Mérito. Não acolhimento.
Crédito objeto da ação executiva desprovido de necessária certeza
. Inteligência do art. 784 do CPC. A discussão acerca do inadimplemento dos embargantes exige instrução em ação de conhecimento, não sendo possível a execução de multa penal compensatória sem o esclarecimento dos fatos. Precedentes deste E.TJSP. Sentença mantida e ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP. Verba sucumbencial majorada. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1010250-62.2020.8.26.0006; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2023; Data de Registro: 29/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM O MUNICÍPIO PARA A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DA ÁFRICA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO RELATIVAMENTE A PARTE DO PAGAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. NOTAS FISCAIS QUE NÃO POSSUEM A CAPACIDADE DE COMPROVAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DIVERSAS GLOSAS RELATIVAMENTE A DESCUMPRIMENTOS CONTRATUAIS. REQUISITOS DE LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO PRESENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO OU APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO NO DECORRER DA DEMANDA EXECUTIVA. PROVA ACOSTADA AOS AUTOS APENAS NA INTERPOSIÇÃO DO APELO. DOCUMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO NOVO. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. - A execução deve vir aparelhada, desde a propositura, com título executivo com os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Não pode a parte, no decorrer da demanda, tentar preencher os requisitos do título que deveriam vir atendidos desde o ajuizamento, vez que demandas de cunho executório não comportam dilação probatória. - As notas fiscais colacionadas não possuem o condão de comprovar a efetiva prestação do serviço, mesmo diante da existência do contrato administrativo firmado, haja vista a afirmativa de descumprimento contratual, de forma que não contém obrigação líquida, certa e exigível, desatendendo os requisitos para formação de um título executivo, motivo pelo qual tais matérias devem ser levadas para análise em demanda autônoma de conhecimento. (APELAÇÃO CÍVEL, 0849840-19.2018.8.20.5001, Magistrado(a) JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Tribunal Pleno, JULGADO em 31/03/2021, PUBLICADO em 05/04/2021)

A duas, porquanto apesar de os exequentes terem comprovado efetivamente o pagamento de algumas das parcelas mensais, mediante apresentação de boletos com autenticação mecânica de pagamento, há uma quantidade considerável de faturas a respeito das quais somente se demonstrou o agendamento do pagamento o que, embora sinalize o pagamento, não o comprova de maneira cabal a ponto de se atribuir liquidez ao título.

Dessa forma, sem adentrar o mérito quanto à possibilidade ou não de se executar diretamente valores pagos à construtora em contrato de promessa de compra e venda, no caso específico dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos indispensáveis do art. 783 do CPC, mostrando-se acertada a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 543, a qual estabelece que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Todavia,
a referida súmula pressupõe a resolução contratual
, forma de extinção que, quando ausente previsão expressa (cláusula resolutiva expressa), depende de pronunciamento judicial, nos termos do art. 474 do Código Civil, o que somente se afigura possível em demanda cognitiva.

Por fim, quanto ao argumento de que o magistrado de primeira instância deveria ter conferido a oportunidade para a complementação da documentação antes da extinção do feito, na forma do art. 801 do CPC, ressalta-se que o dispositivo em questão é aplicável à hipótese de petição inicial incompleta ou desacompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o que não ocorreu na hipótese dos autos, dada a instrução substancial do feito e a inocorrência de vícios na peça de ingresso.

Ademais, os exequentes foram intimados para manifestação quanto aos termos da objeção de pré-executividade, oportunidade em que poderiam, caso quisessem, subsidiar o magistrado com outros documentos que entendessem pertinentes para demonstrar o preenchimento dos requisitos para a execução, uma vez que a tese defensiva dos executados visava justamente infirmar a presença dos atributos do art. 783 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando o trabalho adicional dos patronos dos apelados nesta instância revisora, majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), os quais, somados ao percentual fixado na primeira instância (10%), totalizam 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
A título exemplificativo, no sentido de se reconhecer a exequibilidade do título extrajudicial em hipóteses análogas a dos autos, confira-se: (TJMG - Apelação Cível 1.0188.12.009235-1/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2015, publicação da súmula em 24/06/2015); (TJSC, Apelação n. 0302181-48.2018.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Helio David Vieira Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 11-05-2023). Em sentido inverso, pela impossibilidade de se executar os valores pagos ante a ausência de liquidez e certeza do título, vejamos: (TJMG - Apelação Cível 1.0071.10.004575-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2014, publicação da súmula em 10/10/2014); (TJ-RS - AC: 70083586669 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/02/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2020).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)